Tribunal: TJMT
Processo: 0008579-40.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008579-40.2014.8.11.0041
Recorrentes: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
Recorrida: VANESSA DE MELO TORRES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme seguinte ementa (id. 85061459):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – INSURGÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – RECONVENÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO – ADIMPLENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ENTREGA IMEDIATA DA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão liminar, proferida em caráter de urgência, para garantir ou antecipar um direito que tem perigo de ser perdido, é uma decisão temporária, pois depende de confirmação por sentença de mérito
Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão. Precedentes do STJ.
No caso, restou violada a regra que estabelece como pressuposto processual a demonstração do pagamento das custas, impondo-se a extinção da reconvenção por não estarem satisfeitos os pressupostos processuais.
Configurado o adimplemento substancial do contrato, de quase 90%, mostra-se ato abusivo impedir o ingresso da adquirente no imóvel, máxime a existência de outros meios para a cobrança do suposto débito relativo a juros da obra.
(RAC n° 0008579-40.2014.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28.04.2021)”.
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 90142987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviadas por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, manteve integralmente a sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente a pretensão da parte consumidora para condenar as partes requeridas a entregarem o imóvel indicado na inicial, ratificando a liminar outrora deferida.
A magistrada singular declarou ainda extinta a reconvenção, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
As partes recorrentes sustentam em suas razões:
(i) Suspensão do processo, pois o STJ afetou à sistemática de recursos repetitivos a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos da controvérsia descrita no Tema 1046.
(ii) As partes Recorrentes foram condenadas a arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados sobre o valor da causa, violando o art. 85, §§2o e 8o do CPC;
(iii) Violação aos artigos 476 e 477 do Código Civil, ao fundamento de inexistência de atraso, aduzindo que a unidade foi concluída e entregue dentro do prazo pactuado e que a parte recorrida foi impedida de usufruir da unidade habitacional porque não adimpliu a integralidade do preço.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (ids. 93365499 e 93205467).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 94691496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.046
Conforme relatado, as partes recorrentes alegam que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com fulcro na equidade, pugnando pelo afastamento do critério estabelecido no artigo 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que a fixação sobre o valor atribuído à causa implicará onerosidade excessiva às partes sucumbentes.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça